Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-44.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002392-44.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
EVANDRO GONÇALVES LIMA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por determinar a produção antecipada de provas e designar data para realização de audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação Penal n.o 1017046-61.2021.811.0003 (PJe), no bojo da qual restou denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, do CP, com as implicações da Lei n.o 8.072/90.
O i. Defensor Público relata brevemente que o favorecido nessa ordem foi denunciado nos autos do processo-crime mencionado alhures, ao que se seguiu o recebimento da exordial acusatória na data de 26/07/2021, ocasião em que determinada a citação pessoal do acusado – a qual restou infrutífera, sendo posteriormente efetivada via edital. Todavia, o beneficiário deste writ deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta à acusação, motivo pelo qual o i. representante do Ministério Público pugnou pela produção antecipada de provas, o que restou acolhido pelo juízo singular.
Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz ser inidônea a fundamentação empregada na decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de provas, em expressa violação ao art. 93, inc. IX da CF/88 e à Súmula n.o 455 do STJ, porquanto afirma que inexistem elementos objetivos capazes de demonstrar o risco concreto de perecimento das provas, tampouco que houve o esgotamento dos meios probatórios diversos da prova oral; não se prestando asserções genéricas acerca de eventual “decurso de tempo” para configurar a urgência exigida pelo art. 366 do CPP para a concessão da aludida medida.
Forte em tais argumentos e invocando à título de periculum in mora, o fato de que “a audiência para produção antecipada de provas está designada para o dia 04/04/2022, e caso ainda não finalizada a análise do presente WRIT, a ilegalidade será perpetuada”; reclama a concessão in limine da ordem, para o fim de suspender a audiência designada e, subsidiariamente, para que seja declarada nula a decisão que autorizou a produção antecipada de provas, visto que padece de vício decorrente da absoluta ausência de fundamentação idônea.
No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
Instrui a petição inicial com a documentação anexada sob o ID 118089981.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ; pois, a despeito do esforço argumentativo despendido pelo impetrante na exordial, a meu ver, os fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça na presente impetração mostram-se demasiadamente complexos, motivo pelo qual reputo imprescindível o confronto das informações a serem prestadas pelo d. juízo impetrado com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EVANDRO GONÇALVES LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o i. Defensor Público acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator